Tribunal: TJMT
Processo: 1020044-92.2023.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020044-92.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANA ALVES DA ROCHA - CPF: 985.401.221-20 (EMBARGANTE), JOAO RAFAEL MACHADO BIASIBETTI - CPF: 847.378.400-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), JOANA ALVES DA ROCHA - CPF: 985.401.221-20 (EMBARGADO), JOAO RAFAEL MACHADO BIASIBETTI - CPF: 847.378.400-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), IGOR CLECIO XAVIER - CPF: 004.701.790-23 (ADVOGADO), IGOR CLECIO XAVIER - CPF: 004.701.790-23 (ADVOGADO), IGOR CLECIO XAVIER - CPF: 004.701.790-23 (ADVOGADO), JOANA ALVES DA ROCHA - CPF: 985.401.221-20 (EMBARGANTE), JOAO RAFAEL MACHADO BIASIBETTI - CPF: 847.378.400-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
n. 1020044-92.2023.8.11.0015
– Sinop.

Embargantes:
Joana Alves da Rocha e Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos.

Embargados:
os mesmos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DA RÉ REJEITADO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – RECURSO DA AUTORA ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Ocorrendo mero erro material no ‘decisum’, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n. 1020044-92.2023.8.11.0015
– Sinop.

Embargantes:
Joana Alves da Rocha e Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos.

Embargados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos, sucessivamente, por
Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos e Joana Alves da Rocha,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, no recurso de Apelação Cível de mesma numeração, que deu parcial provimento aos recursos interpostos por ambas as partes.

Inconformada, a primeira embargante - Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos, alega que vislumbrando a necessidade de novo julgamento da matéria discutida nos autos, prequestiona os artigos violados, para que haja conhecimento de eventuais recursos. Afirma que há entendimento no c. STJ nos REsp 1.061.530/RS e 1.821.182/RS, de que o risco do negócio para a Crefisa é consideravelmente maior que aquele assumido pelas instituições que não emprestam dinheiro para clientes nesse perfil, e que não há limite para cobrança de juros pelas instituições financeiras, podendo as taxas serem livremente pactuadas. (id. 219066687).

Por sua vez, a segunda embargante aponta a ocorrência de erro material no acórdão, ao passo que constou equivocadamente “POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS”, embora a ementa e o voto concluam claramente que houve “PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS.” (id 220178675).

Joana Alves da Rocha apresentou contraminuta id. 220182186 e a Crefisa S.A. no id 221186193, ambos pugnando pela rejeição do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, passo à análise do recurso de embargos de declaração oposto pela Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos, com o propósito exclusivo de prequestionar a matéria ventilada nos autos.

Sustenta a embargante que há entendimento no c. STJ nos REsp 1.061.530/RS e 1.821.182/RS, de que o risco do negócio para a Crefisa é consideravelmente maior que aquele assumido pelas instituições que não emprestam dinheiro para clientes nesse perfil, e que não há limite para cobrança de juros pelas instituições financeiras, podendo as taxas serem livremente pactuadas. Além disso, o acórdão viola os artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil.

Diz que o acórdão embargado merece aclaramento, para o fim de prequestionar os dispositivos legais citados, possibilitando, assim, a interposição dos recursos cabíveis.

Todavia, a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela embargante.

Nada obstante, é certo que não há violação aos dispositivos legais suscitados, de sorte que tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO
- RECURSO REJEITADO.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
” .
(RED n.

1010273-09.2021.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 02.03.22 - destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA, DA CONTRATAÇÃO E DOS VALORES CREDITADO EM RAZÃO DO MÚTUO – ÔNUS AUTORAL INOBSERVADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MENOR PERCENTUAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição
”
.(RED n.

1013490-34.2021.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Joao Ferreira Filho, J. 12.04.22 – destaquei).

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com fim específico de prequestionar a matéria, devem ser
rejeitados
.

Por outro lado, a embargante Joana Alves da Rocha aponta a ocorrência de erro material no acórdão (id. 218120668), ao constar:

“
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS
.”

Com razão. Apreciada a ocorrência de erro material, o vício apontado deve ser sanado para que passe a constar:

“
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“POR UNANIMIDADE, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
”.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, conheço dos recursos e
ACOLHO
os embargos declaratórios da autora Joana Alves da Rocha para sanar o erro material ocorrido no v. acórdão, e
REJEITO
os declaratórios oposto por Crefisa S.A. – Crédito Financiamento e Investimentos.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024